Tribunal: STF
Processo: Rcl 61960
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INADMISSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

 1.	Trata-se de reclamação com pedido liminar, formalizada por Maycon Garcia da Silva, contra suposta omissão do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de São João Del Rei/MG, nos autos da Execução Penal nº 4400244-18.2023.8.13.0625, sob alegada violação ao enunciado nº 56 da Súmula Vinculante.

 2.	Narra o reclamante que cumpriu os requisitos para a progressão de regime de cumprimento da pena, mas o Juízo reclamado ainda não designou a correspondente audiência admonitória, razão pela qual se encontra em regime mais gravoso do que deveria.

 3.	Requer, em caráter liminar, seja determinada à autoridade reclamada a imediata realização da audiência admonitória. No mérito, que lhe seja concedida a progressão ao regime aberto.

 4.	O órgão judicial reclamado prestou informações (e-doc. 15).

É o relatório.

Decido.

 5.	Dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.

 6.	A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

 7.	Como visto, o reclamante afirma ocorrer a transgressão do comando contido no verbete nº 56 da Súmula Vinculante, que prescreve:

“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”

 8.	Percebe-se que o verbete vinculante tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença ou do que o autorizado por lei, por falta de estabelecimento adequado. Contudo, neste caso, o reclamante não está em estabelecimento inadequado, uma vez que se encontra cumprindo pena no regime fixado em sentença, a saber, o semiaberto.

 9.	Ademais, não se verifica nos autos qualquer decisão que tenha negado progressão de regime por ausência de vagas. Em realidade, as informações prestadas pela autoridade reclamada, sob consabida fé-pública, dão conta de que o reclamante foi posto no regime da condenação, em 27/07/2023, e que os autos estão pendentes de informações para definição acerca da progressão para o regime mais benéfico. Confira-se:

“(...) A guia de execução para cumprimento da pena foi implantada no sistema SEEU no dia 27 de julho de 2023.
MAYCON GARCIA DA SILVA foi preso em flagrante delito e permaneceu preso durante todo processo, portanto não se faz necessária a designação de audiência admonitória, mas somente comunicação do Presídio para adequar o regime prisional.
Diante da possibilidade de preenchimento dos requisitos para progressão de regime, determinei que a Secretaria juntasse CAC, FAC e Atestado Carcerários atualizados com posterior vista ao Ministério Público (21.1).
Após a manifestação do Ministério Público decidirei sobre preenchimento das condições para fins de progressão de regime. (...)” (e-doc. 15).

 10.	Neste cenário, evidencia-se, então, não haver aderência estrita entre o quanto apresentado e o paradigma invocado, mesmo porque a apontada audiência admonitória, específica do livramento condicional, somente se realiza depois da concessão do benefício. Logo, de rigor é a improcedência do pedido reclamatório (Rcl nº 43.089/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29/08/2020, p. 29/09/2020; Rcl nº 43.308/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/09/2020, p. 24/09/2020; e Rcl nº 43.936/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2020, p. 06/11/2020).

 11.	Em verdade, o que o reclamante pretende é utilizar a presente reclamação como sucedâneo recursal, para que esta Corte o coloque de pronto em regime mais brando e sob indevida supressão de instâncias, também conforme  pacífica jurisprudência deste Tribunal. Confira-se em: Rcl nº 43.302-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 04/12/2020; Rcl nº 42.046-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; e Rcl nº 40.331-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 30/11/2020.

 12.	Ante o exposto, julgo improcedente o pedido reclamatório, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 11 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator